Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002466-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (APELADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ALUNO-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, sob a justificativa de inidoneidade moral, com fundamento em acordo de não persecução penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato de concurso público, na fase de investigação social, com fundamento na celebração de ANPP e na existência de boletim de ocorrência, apesar da inexistência de condenação penal transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da presunção de inocência, com assento no art. 5o, inc. LVII, da CF/1988, impede que registros criminais sem trânsito em julgado — como boletins de ocorrência ou ANPP — sirvam, isoladamente, como fundamento para exclusão de candidato de concurso público.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral veda cláusula editalícia que elimine automaticamente candidatos por responderem a inquérito ou ação penal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas e fundamentadas.

5. O ANPP não possui natureza de sentença penal condenatória, não podendo ser utilizado como elemento automático de desclassificação, sob pena de esvaziamento da lógica do sistema de justiça negocial e violação à razoabilidade e à dignidade da pessoa humana.

6. O ato administrativo impugnado carece de fundamentação individualizada e configura desvio dos princípios da legalidade, proporcionalidade e da moralidade administrativa inclusiva, razão pela qual deve ser anulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A celebração de acordo de não persecução penal, sem condenação penal transitada em julgado, não configura fundamento idôneo para exclusão de candidato na fase de investigação social de concurso público, especialmente quando ausente motivação individualizada do ato administrativo. 2. O princípio da presunção de inocência impede que anotações criminais desprovidas de sentença penal condenatória sejam utilizadas como critério automático de inidoneidade moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Allan Carlos Finotti Borges, ora apelado, em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão de Investigação do Concurso Público da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o impetrante postulou a concessão de segurança para anular ato administrativo que o considerou “não recomendado” na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, promovido para o provimento de vagas ao cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, ao fundamento de que não há nos autos sentença penal condenatória transitada em julgado apta a justificar a eliminação do impetrante com base na alínea “g” do item 18.11 do edital, tampouco se mostra razoável a desclassificação com base em boletim de ocorrência ou acordo de não persecução penal, cuja natureza jurídica não ostenta conteúdo condenatório.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em apertada síntese, que a sentença teria aplicado indevidamente o Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo o apelante, esse mesmo entendimento permitiria exceções em concursos de natureza sensível, como os que envolvem funções na área de segurança pública. Alega ainda que o candidato confessou a prática delitiva no âmbito do acordo de não persecução penal (ANPP), sendo, portanto, legítima a conclusão da banca examinadora quanto à ausência de conduta irrepreensível e idoneidade moral, requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual no 555/2014 e pelo próprio edital do certame.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, inclusive, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

O Ministério Público, em sede de parecer, opina pelo desprovimento da apelação, aduzindo a validade da sentença sob o prisma do princípio da presunção de inocência e da ausência de condenação penal transitada em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a ordem para determinar que o impetrante fosse considerado recomendado na fase de investigação social do concurso público destinado ao provimento do cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT.

A insurgência do ente estatal centra-se, essencialmente, na alegação de que a sentença teria desconsiderado a peculiaridade da carreira de segurança pública, cujo exercício demandaria conduta irrepreensível e idoneidade moral, aspectos que não estariam presentes na trajetória do impetrante, tendo em vista sua submissão a acordo de não persecução penal (ANPP) por fato relacionado ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em que pese o esforço argumentativo expendido nas razões recursais, entendo que a sentença monocrática deve ser integralmente mantida, por absoluta conformidade com os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, bem como com os princípios constitucionais incidentes à espécie, notadamente o princípio da presunção de inocência, com estatura de cláusula pétrea, nos termos do art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República.

Inicialmente, é imprescindível rememorar que o impetrante não ostenta condenação penal transitada em julgado. O fato que deu ensejo à sua exclusão na fase de investigação social foi um episódio isolado, no qual houve lavratura de boletim de ocorrência e posterior celebração de acordo de não persecução penal, devidamente homologado judicialmente, com extinção da punibilidade ao final do cumprimento das condições pactuadas.

Neste contexto, há de se reconhecer que a
decisão administrativa impugnada desbordou dos limites da legalidade e da razoabilidade
. A Administração, ao aplicar automaticamente a cláusula editalícia, sem considerar a
ausência de condenação penal
e a natureza do crime praticado, acabou por violar direitos fundamentais do impetrante — sobretudo os princípios da
presunção de inocência
, da
razoabilidade
, da
proporcionalidade
, da
dignidade da pessoa humana
e da
moralidade administrativa interpretada sob o prisma da função inclusiva e não excludente do Estado
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 22 de Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

"Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."
(RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)

A
ratio
decidendi

da tese acima mencionada reforça a diretriz de que
meras anotações em boletins de ocorrência ou em processos extintos sem condenação
não podem, por si sós,
ensejar eliminação automática
de candidato,
notadamente quando o caso concreto não revelar gravidade acentuada apta a demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido.

Ainda que o STF tenha ressalvado hipóteses de “exceções excepcionalíssimas” em concursos destinados a carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública, tal ressalva não revoga a necessidade de observância ao devido processo legal e ao respeito à presunção de inocência, mesmo nestes casos. A jurisprudência majoritária do próprio Tribunal assevera que o simples fato de haver inquérito ou termo circunstanciado, sem condenação judicial transitada em julgado, não configura fundamento idôneo para exclusão de candidato em concurso público.

No presente caso, conforme documentação constante nos autos, o impetrante celebrou Acordo de Não Persecução Penal, o qual não produz efeitos condenatórios.

É pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o ANPP constitui mecanismo consensual de política criminal, de caráter
despenalizador
e sem natureza sancionatória penal plena, não podendo ser utilizado como parâmetro para aferição de inidoneidade moral, sob pena de grave afronta à própria lógica que fundamenta o sistema de justiça negocial.

As implicações jurídicas devem ser compreendidas no mesmo plano das transações e suspensões condicionais do processo. Nesta toada, a mera celebração de ANPP não pode, por si só, ensejar exclusão de concurso, sob pena de transformar um instrumento consensual de justiça criminal em ferramenta de punição administrativa indireta, violando frontalmente o devido processo legal.

O Estado apelante sustenta que o edital do certame traz cláusulas expressas quanto à possibilidade de eliminação de candidatos com “fatos desabonadores”. Todavia, tal interpretação não pode ser feita de forma literal e descontextualizada do ordenamento jurídico constitucional vigente.

Assim, mesmo diante da relevância e sensibilidade da função de policial militar — cuja atividade exige elevados padrões éticos e morais —, não se pode admitir interpretação maximalista das cláusulas editalícias, que transforme exceções em regra e permita a
etiquetagem perpétua de indivíduos por fatos isolados, desprovidos de repercussão penal efetiva
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp no 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe
de 08/10/2014).
2. Dito de outra forma, "[...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência" (
AgInt
no REsp 1519469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
11/11/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1701527 RO 2017/0254332-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (
AgRg
no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
8/6/2012)
. 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019)

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA –
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
– CERTIDÃO CRIMINAL E CÍVEL NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003278920188110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal” (STJ -
AgInt
no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA).
3. No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional. 4. Decisão reformada. Recurso Provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009192-54.2023 .8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - TRANSAÇÃO PENAL - EXCLUSÃO DA CANDIDATA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900
- RECURSO PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva, demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto
(Tema 22/STF). (N.U 1011768-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

De fato, a exclusão de um candidato com base em ocorrência policial desacompanhada de condenação judicial representa ofensa à legalidade estrita, ao contraditório e à ampla defesa, implicando subversão da ordem jurídica, ao permitir que a Administração Pública atue como instância penal paralela, condenando por via oblíqua quem sequer foi condenado pela jurisdição competente.

O impetrante, conforme consta nos autos, prestou todas as informações exigidas pelo edital, não omitiu fatos relevantes e, ainda assim, teve sua inscrição indeferida com base em ato cuja fundamentação se restringiu a referências genéricas ao edital, sem motivação individualizada, em ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.

A conduta do impetrante revela transparência, responsabilidade e boa-fé, ao informar corretamente o episódio em sua ficha de investigação e buscar tutela judicial contra ato que reputava ilegal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se
incólume
a sentença que concedeu a segurança ao impetrante, para que seja considerado “recomendado” na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025